Tribunal: TJES
Processo: 5006493-66.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006493-66.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: LUCINEIA MARIA DOS SANTOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5006493-66.2021.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDA: LUCINEIA MARIA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para o fim de obrigá-la a proceder com a exclusão, no prazo de 5 (cinco) dias, do nome da autora do cadastro de cheque sem fundos e restrições ao Banco central com relação aos débitos objetos desta demanda e que se abstenha de cobrar a requerente em relação aos débitos objetos desta demanda, além de condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de responsabilidade no caso concreto, nos moldes do art. 14, § 3º, inciso II, do Código do Consumidor, pelo que pugna pelo afastamento das condenações impostas.

Nos termos das contrarrazões apresentada, a sentença deve ser mantida pelo seu próprio fundamento.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente recebeu negativa de banco terceiro para abertura de conta, dado que seu nome continha restrição promovido pelo banco réu por suposto cheque sem fundos da autora e, diante desse cenário, alega que jamais teve relação de consumo com o banco réu/recorrente, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, para que a demandada retire restrição em seu nome e seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral por entender violação de sua personalidade jurídica.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade na presente lide, tal tese não prospera, isso porque, se tratando de evidente relação de consumo, não se desincumbiu o banco réu do ônus probatório de que lhe cabia, no caso, juntar aos autos cópia devidamente assinada (física ou eletronicamente) pela autora de contrato com a autora, de modo a aferir a relação de consumo entre as partes, ou então comprovar a legitimidade da negativação, o que também não o fez e que poderia ser feito prontamente, ressaltando que tal ônus compete à instituição bancária, vez que não é admissível ao Poder Judiciário imputar a produção de prova negativa, ou seja, ordenar a autora que produza prova de que é cliente do banco, tratando-se portanto, de prova impossível (ou prova diabólica), devendo-se consignar que é incontroverso que a negativação do nome da autora se deu pelo demandado/recorrente,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço pela ré/recorrente, bem como determinou que
proceda a exclusão do nome da autora do cadastro de cheque sem fundo e restrições ao Banco central
.

Desse modo, tendo em vista o entendimento consolidado pelo STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (in re ipsa) decorrente de restrição creditícia indevida (negativação, protesto...), por violar a honra objetiva do consumidor (crédito), tratado injustamente como mau pagador, potencial capaz de impedir negócios jurídicos,
motivo pelo qual vota-se pela manutenção da r. sentença de reconhecimento de lesão moral no caso dos autos.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)